Tribunal: CARF
Processo: 13502.901014/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. NITROGÊNIO.
A utilização do nitrogênio como (i) energia para movimentar produtos químicos e (ii) produto de purga, ou limpeza, de equipamentos, não permite que ele seja classificado como matéria prima ou produto intermediário, portanto não se prestando a integrar a base de cálculo dos crédito presumido de que trata a Lei n. 9.363/96.
CREDITO PRESUMIDO. ELETRICIDADE. SUMULA CARF N. 19.
A teor da Súmula CARF n. 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901014/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. NITROGÊNIO.
A utilização do nitrogênio como (i) “energia” para movimentar produtos
químicos e (ii) produto de purga, ou limpeza, de equipamentos, não permite
que ele seja classificado como matéria prima ou produto intermediário,
portanto não se prestando a integrar a base de cálculo dos crédito presumido de
que trata a Lei n. 9.363/96.
CREDITO PRESUMIDO. ELETRICIDADE. SUMULA CARF N. 19.
A teor da Súmula CARF n. 19. Não integram a base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia
elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não
se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901014/2008-07
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
possibilidade jurídica de que sejam admitidas no cálculo do crédito presumido de IPI as
aquisições de produtos que não revestem a condição de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, ainda que consumidos pelo estabelecimento industrial, e se somente
podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles que se
integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O estabelecimento acima identificado formalizou pedido de ressarcimento de credito
(presumido e básico) de IPI, no valor de R$ 786.688,13, relativo ao 4° trimestre de
2003, com base no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, conforme pedido de ressarcimento e
declaração de compensação - PERDCOMP n° 30864.25448.3l0504.1.3.0l-0083, fls. 03
a 83.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 12l a 130, o fiscal diligente relata, dentre outros
fatos, que:
O contribuinte fiscalizado fabrica diversos produtos, como Diuron, DCNB, DCA,
DCPI, Propanil, e Sulfluramida. Todos os produtos são tributados pelo IPI à alíquota
zero. Parte de sua produção é exportada, o que lhe dá direito ao beneficio fiscal do
Crédito Presumido do IPI;
O contribuinte informou, nos DCP entregues à RFB e anexos ao presente Termo, que 0
regime e a forma de apuração do crédito presumido do IPI adotados nos trimestres em
análise seguiram o regime da Lei n° 9.363/96, com custo integrado;
Assim sendo, a metodologia de cálculo para apurar o crédito presumido em cada mês
está determinada nos §§ 1° e 2° do art. 3° da Portaria MF 64/2003;
O contribuinte indica a existência de um crédito passível de ressarcimento no valor de
R$ 786.688,13, relativo ao 4° trimestre de 2003. Deste valor, R$ 707.665,68 se refere a
crédito presumido (inclui também o crédito presumido apurado no 3° trimestre de
2003), e R$ 79.022,45 a crédito básico.
Em relação ao crédito básico pleiteado verificou-se, nesta ação fiscal, a sua exatidão,
após análise, por amostragem, das notas fiscais de entrada e de saída.
Em relação ao crédito presumido do IPI, mais uma vez a auditoria realizada na presente
ação fiscal encontrou valores diferentes daqueles apurados pelo contribuinte, lançados
nos DCP referentes ao 3° e 4° trimestres de 2003 e escriturados no Livro Registro de
Apuração do IPI, nos meses de Outubro e Dezembro. Vale ressalvar que o contribuinte,
nesta DCOMP, solicita crédito presumido apurado em dois trimestres. Ou seja, apesar
de apresentar a DCOMP vinculada ao 4° trimestre de 2003, inclui também o crédito
presumido apurado no 3° trimestre, uma vez que este somente foi escriturado em
Outubro;
As considerações feitas quando da análise da DCOMP 13562.03983.261103.1.3.01-
7671 também aqui se aplicam. As divergências encontradas quanto à RE e à ROB
podem ser visualizadas na tabela lá apresentada, observando-se os valores referentes aos
3° e 4° trimestres. Os cálculos realizados para a correta apuração do crédito presumido
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

podem ser visualizados no Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido, que
segue em anexo.
Receita de Exportações Acumulada (RE): a verificação feita encontrou divergências
entre os valores indicados no DCP e os constantes nos Balancetes Mensais que
compõem o Livro Diário;
Receita Operacional Bruta Acumulada (ROB): a verificação feita também indicou
divergências. Comparando os valores utilizados pelo contribuinte no DCP entregue à
Receita Federal com os valores constantes em seus Balancetes Mensais;
Valor total de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME) utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação
para o exterior, de que trata a Lei n° 9.363/1996: foram encontradas grandes diferenças,
originadas da inclusão indevida de valores referentes ao custo de energia elétrica e
Nitrogênio, produtos que não são enquadráveis no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, e portanto não podem compor a base de cálculo do crédito presumido;
Em consequência, esta fiscalização apurou que o crédito presumido relativo ao 3°
trimestre foi de R$ 216.790,63 e o relativo ao 4° trimestre foi de R$ 172.078 28,
totalizando R$ 388.868,91, e não os RS 707.665,68 indicados na DCOMP e
escriturados no livro Registro de Apuração do IPI. Segue, em anexo, planilha com os
valores utilizados e os cálculos realizados (Demonstrativo de Apuração do Crédito
Presumido do IPI).
Em decorrência do exposto, o credito passível de ressarcimento a que faz ius o
contribuinte é de RS 467.891.36 (e não os R$ 786.688,13 indicados na DCOMP), sendo
R$388.868,91 proveniente de crédito presumido, e R$ 79.022.45 de crédito básico.
Ressalta que a Griffin Brasil Ltda foi incorporada, em 31/10/2005, pela Du Pont do
Brasil S/A, CNPJ 61.064.929/0001-79.
A Delegacia da Receita Federal em Camaçari, proferiu Despacho Decisório eletrônico
n° 820964456, de 18/02/2009, fl. 01, não reconhecendo o crédito pleiteado e não
homologando as compensações declaradas, em razão da ocorrência de glosa de crédito
presumido, em procedimento fiscal.
Cientificada do despacho decisório em 06/03/2009, confonne informação à fl. 02, a
contribuinte apresentou, em 07/04/2009, manifestação de inconformidade, fls. 90 a 106,
alegando, em síntese, que:
A Receita Federal, no termo de verificação fiscal, reconhece o direito da requerente ao
beneficio do crédito presumido do IPI;
O montante de crédito presumido de IPI, na sistemática da Lei n° 9.363/96, com custo
integrado, e' obtida nos termos disciplinados pela Portaria MF n° 64/03, mediante a
utilização da Fórmula: CP = (RE/ROB) x BC x 0,0404. Não há divergência entre a
fórmula adotada pela requerente e a utilizada pela RFB;
Identificou, nas receitas de exportação apuradas pela fiscalização, inconsistência quanto
à soma ocorrida a partir do mês de abril/03, razão pela qual o cálculo realizado pela
fiscalização não pode ser considerado, devendo ser mantida a apuração feita pela
requerente, declarado por meio do DCP tempestivamente apresentado;
Desconsiderando-se o erro na somatória cometido pela fiscalização, considerando
apenas os números reais validados pela mesma relativos à Receita de Exportação
Acumulada (demonstrativo constante do anexo IV), é forçoso concluir que o número a
ser considerado é R$ 1l0.425.59l,50. Apresenta demonstrativo de apuração do crédito
presumido do IPI, onde refaz os cálculos efetuados pela fiscalização;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

Tendo em vista que o cálculo realizado pela fiscalização está eivado de vício, o mesmo
deve ser desconsiderado em sua totalidade, devendo ser considerado o real número
declarado pela requerente por meio dos DCP tempestivamente transmitidos, ou seja R$
110.425.59l,50, como único válido para cálculo do crédito presumido do IPI;
A fiscalização cometeu equívoco ao adotar para efeitos de cômputo da Receita
Operacional Bruta todos os valores contidos nas contas que continham em sua
denominação “receita”. Cita a título exemplificativo a conta 410020 - receita
provisionada - ajuste, considerado pela fiscalização para efeitos de obtenção da receita
operacional bruta;
A provisão nada mais é do que uma estimativa, que pode ou não vir a ser concretizada
ao longo de determinado tempo, entretanto, tendo em vista o principio contábil da
prudência, deve ser realizada de forma a melhor refletir o patrimônio ao longo do
tempo, no que tange a sua liquidez;
O cálculo realizado pela fiscalização não merece prosperar também no que se refere a
Receita Operacional Bruta, devendo ser considerado o número declarado pela
requerente, constante do DCP tempestivamente transmitido, no valor de R$
l46.933.822,82, por refletir o constante no livro de registro de saídas, e por ter sido o
efetivamente realizado e contabilizado no período;
Segundo consta do termo de verificação fiscal, foram encontradas grandes diferenças
originadas da inclusão de valores referentes ao custo de Energia Elétrica e Nitrogênio,
sob a alegação de que tais produtos não seriam enquadráveis no conceito de matéria-
prima ou intermediários, o que em absoluto pode ser admitida;
A própria Lei n° 9.363/96, no parágrafo 3°, disciplina que, para efeitos de produção,
matéria-prima, produtos intermediário e material de embalagem, utilizar-se-á,
subsidiariamente, a legislação do imposto industrializado. Tal legislação, em momento
algum, determina que o Nitrogênio e a Energia Elétrica não possam ser considerados
como produtos intermediários no processo produtivo, conforme consta do termo de
verificação fiscal;
Nos termos do regulamentares, não há qualquer tipo de restrição existente para que se
proceda ao enquadramento do que é passível de tipificação como matéria prima e
produto intennediário, exceto a) que sejam consumidos no processo de industrialização
e, b) que não estejam compreendidos no ativo permanente;
No caso presente, tanto a energia elétrica, quanto o nitrogênio perdem propriedades em
contato direto com o processo produtivo;
A própria fiscalização, mesmo relatando a utilização do nitrogênio no processo
produtivo da requerente e fazendo referência à descrição do processo produtivo de
DIURON Técnico e de Propanil Técnico parece não compreender que por meio do
contato direto do mesmo como os componentes químicos utilizados no processo
produtivo, 'o nitrogênio puro comprimido (energia de compressão) passa a ser
nitrogênio à pressão ambiente após sua utilização;
Elaborou um fluxograma da utilização do nitrogênio no processo produtivo, onde fica
óbvio o contato entre ambos;
Todas as etapas descritas pela fiscalização no que tange a utilização do nitrogênio, o
mesmo perde suas propriedades originárias em contato direito com o produto
intermediário ou final a ser fabricado, quer seja em transferências, inertizações,
purgações ou secagens;
Assim, o nitrogênio é tido como produto intermediário no processo produtivo, devendo
compor a base de insumos para efeitos de cálculo do crédito presumido do IPI;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

No que tange à energia elétrica a situação também é clara, haja vista que a mesma sai de
seu estado originário para, assim como o nitrogênio, compor o processoprodutivo da
requerente. Adicionalmente, qualquer delas não é passível de enquadramento como bem
do ativo permanente;
Isso ratifica o direito da requerente em tipificar tanto o nitrogênio, quanto a energia
elétrica como insumos para efeitos de cálculo do crédito presumido do IPI. Cita trechos
de decisões judiciais e administrativas que corrobora com sua tese;
Segundo consta do termo de verificação fiscal, os créditos básicos no valor de R$
79.022,45 foram reconhecidos como legítimos;
Destarte, de plano, deveria ocorrer a homologação direta por parte da RFB dos débitos
compensados até o referido montante, ou seja, RS 79.022,45, por terem sido os mesmos
considerados como legítimos e passíveis de compensação, o que se requer nesta
ocasião;
Requer: a) recebimento da MI no seu efeito suspensivo; b) reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, tendo em vista os equívocos cometidos pela fiscalização quanto aos
valores em questão; c) na remota hipótese de não acolhimento do pedido anterior, o que
se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, seja dado provimento
ao presente recurso, reconhecendo-se a legitimidade quanto aos créditos apropriados; e
d) a eventual juntada de documentos e demais elementos relativos ao tema em questão;
Por fim, requer que todas e quaisquer intimações sejam feitas em nome de seus
procuradores, bem como em nome da própria requerente no endereço constante nestes
autos.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADMITIDOS.
Não podem ser admitidas no cálculo do crédito presumido as aquisições de produtos
que não revestem a condição de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, ainda que consumidos pelo estabelecimento industrial.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Requer ainda a intimação dos atos processuais administrativos na pessoa dos
patronos.
É o relatório.

Voto
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e se reveste dos demais requisitos legalmente
exigidos, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Sinteticamente, a discussão gravita em torno da capacidade do Nitrogênio e da
Energia Elétrica utilizadas no processo produtivo serem considerados matéria priva ou produto
intermediário e assim gerarem créditos de IPI.
Efetivamente, os produtos industrializados pela Recorrente são tributados à
alíquota zero do IPI, todavia alega que, quando exportado, fazem jus a crédito presumido.
NITROGÊNIO: Alega que o Nitrogênio participa do processo industrial, no qual
perda das propriedades originárias do Nitrogênio puro comprimido, inicialmente utilizado pela
Recorrente, tornando-o Nitrogênio à temperatura pressão ambiente após sua utilização no
processo produtivo. Afirma que o Nitrogênio é utilizado em “transferências, inertizações,
purgações ou secagens.” (e-fls. 233).
ELETRICIDADE: Alega que a eletricidade é perdida no processo produtivo.
Ressalta ainda que ainda, que tanto o nitrogênio como a energia elétrica, não são
passíveis de enquadramento como bens do ativo permanente, razão pela qual não há que se falar
na aplicabilidade do inciso I, do artigo 164, do RIPI/2002, vigente à época dos fatos.
Sustenta que a glosa dos créditos decorreu do Parecer Normativo n. 65/79 que, no
seu entendimento, não poderia ter contrariado o RIPI 79 e o RIPI 98, criando um requisito
inexistente, que trata como ilegal e inconstitucional.
Assim, pleiteia o direito de incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI
os custos de energia elétrica e nitrogênio, com fundamento na Lei n. 9.363/96, verbis:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Art. 3 (...)
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem
Em relação à energia elétrica, é de se utilizar a Súmula CARF no 19
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Quanto ao Nitrogênio, é necessário investigar qual é o seu verdadeiro papel no
processo produtivo, para que seja possível saber se ele se enquadra no conceito de matéria prima
ou produto intermediário para fins de IPI.
O emprego do Nitrogênio no processo produtivo foi descrito pela Recorrente da
seguinte forma:
Em relação ao Nitrogênio, a descrição de sua utilização, contida no documento
encaminhado pelo contribuinte, denominado “Processo Produtivo de DIURON Técnico
e de Propanil Técnico”, não deixa dúvidas sobre a necessidade de sua glosa. Este gás é
utilizado para: transferir Ácido Nítrico e DMA da carreta para o tanque estacionário;
b) inertizar os reatores de DCA e de DMA e fazer a transferência destes;
c) inertizar (“blanketing”) tanques de produtos inflamáveis e transferidos entre tanques;
d) alimentar carbonato e catalisador no reator;
e) secar o catalisador;
f) purgar as instalações que trabalham com fosgênio;
g) purga e limpeza de instalações e tubulações em geral.
Analisando a função do Nitrogênio é possível constatar que ele é utilizado de duas
formas, quais sejam, (i) como “energia” para movimentar produtos químicos e (ii) como produto
de purga, ou limpeza, de equipamentos, por diversos motivos.
Tais utilidades não se encaixam no conceito de matéria prima ou produto
intermediário, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
No que diz respeito ao pleito de que as intimações sejam destinadas também aos
patronos, tal pretensão encontra óbice na Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901014/2008-07

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital